Tribunal: TJMT
Processo: 0002085-16.2017.8.11.0087
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002085-16.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARLENE OLIVEIRA PRADO - CPF: 020.741.581-14 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO
– APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM AÇÃO PENAL – DELITO DE TRÁFICO DE DROGA –
IRRESIGNAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO
- ALEGADO DIREITO À PROPRIEDADE – IMPERTINÊNCIA - AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – INSTRUÇÃO CRIMINAL AINDA NÃO CONCLUÍDA – VEÍCULO QUE INTERESSA À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS DELITUOSOS – ART. 120 DO CP – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA ACERCA DA PROPRIEDADE – ART. 118, DO CPP –
APELO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

Descabe a restituição de veículo apreendido por policiais, quando da prisão em flagrante de réu em crime de Tráfico de droga, se o bem ainda interessa ao processo e à elucidação dos fatos delituosos, conforme dispõe o art. 118 do CPP, especialmente, quando presentes indícios de que o automóvel era utilizado para a prática delituosa e se há dúvida quanto ao direito da genitora do agente na propriedade do bem, uma vez que apresentou documentos de transferência do veículo com datas posteriores à do flagrante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Marlene Oliveira Prado
, contra a sentença em que se
indeferiu pedido de restituição do veículo automotor

Fiat/Strada, ano/modelo 2009, placas MHJ 2334, RENAVAM 149508760, chassi 9BD27804D97163933
, apreendido nos autos no 1801-08.2017.811.0087, código 107950.

Em suas razões, a Defesa
alega que restou comprovado que
Marlene
é a legítima proprietária do automóvel e, por essa razão, não pode ser prejudicada, uma vez, que jamais teve envolvimento em quaisquer práticas criminosas, especialmente, relacionadas ao Tráfico ilícito de entorpecentes
(Id’s. 6842206 e 6842207).

As contrarrazões ministeriais, são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 2518971);
igualmente
, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça assim opinou, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial (Id. 27817483):

Recurso de Apelação Criminal – Pretendida a restituição do veículo Fiat/Strada apreendido nos autos no 1801-08.2017.811.0087, código 107950 – Averba que a apelante
é legítima proprietária do carro e não pode ser prejudicada porque seu filho foi preso em flagrante, com drogas, conduzindo o automóvel
– Alegações improcedentes – Incabível a restituição do veículo quando a recorrente não logrou êxito em demonstrar ser a legítima proprietária do automóvel, bem assim,
há provas seguras no sentido de que o veículo apreendido era utilizado para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes
– Filho da requerente preso em flagrante delito, conduzindo o veículo em tela, que continha, em seu interior 02 (duas) trouxas grandes de pasta base, objetivando levá-las a um usuário de droga – Sentença que indeferiu o pedido de restituição não merece reparos –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020